Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-18.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700360-18.2020.8.07.0002 RECORRENTES: AMARO RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA FELIX DOS SANTOS RECORRIDO: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. ESTIPULANTE. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Lei no 9.656/98, que criou um microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. No que se refere à plano de saúde coletivo, admite-se a suspensão do atendimento, em razão de inadimplemento, desde que o descumprimento da obrigação seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. 3. O contrato foi encerrado em razão do inadimplemento da empresa estipulante, mas antes de cumprido o período mínimo de 12 (doze) meses. Ademais, não há prova de que os autores ou a empresa estipulante tenham sido prévia e devidamente notificados acerca do inadimplemento, tampouco da rescisão do contrato. 4. A Resolução CONSU no 19/1999, preconiza que a operadora deve disponibilizar o plano ou seguro na modalidade individual ou familiar, exceto se não comercializar tais modalidades. Considerando que a apelante não comercializa plano de saúde nas referidas modalidades, é evidente que não pode ser obrigada a disponibilizar aos autos o plano de assistência à saúde. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que nos autos teria ficado comprovada a ausência de comunicação prévia da resilição contratual por parte da recorrida e, por consequência, eles sequer teriam tido a oportunidade de solicitar a portabilidade do plano de saúde e, agora, estariam correndo risco de ficarem sem cobertura em meio a tratamentos médicos. Aduzem que a manutenção do julgado não observa diversas disposições normativas fixadas em Resoluções da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos indicados artigos da Lei 9.656/1998. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009